Tribunal: STF
Processo: ARE 1420011
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL RE 631.240. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, da CF. Sustenta, em essência, a “desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito”.



    3. A pretensão recursal merece prosperar. 



    4. O acórdão recorrido divergiu da compreensão do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que o entendimento fixado no tema 350 da sistemática da repercussão geral não se aplica ao presente caso. Isso porque, no precedente, a discussão se referia à obtenção de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo, hipótese diversa da presente, cujo objeto é a isenção do IRPF. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 13.06.2022).



    5. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado em que foi reconhecido o interesse de agir do contribuinte: RE 1.375.365, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.367.301, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.367.173, Rel.ª Min.ª Rosa Weber.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.



          Publique-se.



          Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator